Tribunal: CARF
Processo: 11052.720041/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720041/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.489 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
WARNER CHAPELL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
AUSÊNCIA. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa da despesa com JCP deduzida na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, quando o sujeito passivo não cumpre as condições
impostas pela legislação tributária da existência de prévia deliberação dos
sócios quotistas e da contabilização individualizada dos pagamentos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe dava
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720041/2014-31
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-85.162 - 12a Turma da
DRJ/RJO, de 30 de janeiro de 2017, que julgou improcedente a Impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo (grifos nossos):
“Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no
ano-calendário 2011, decorrentes da glosa de despesas de JCP consideradas
indedutíveis, com os seguintes valores originais:
IRPJ - R$ 252.890,19
CSLL - R$ 99.680,47
PIS - R$ 18.274,77

COFINS - R$ 84.174,62
No termo de verificação de fls. 25/44 a fiscalização informou, em síntese, que:
a) O procedimento fiscal verificou a regularidade de IRPJ e CIDERE, no ano-
calendário 2011, em razão das remessas de lucros para o exterior naquele
exercício;A autuada foi intimada a apresentar memória de cálculo referente à linha
48, da ficha 6 A, da DIPJ/2012, individualizada por beneficiário, forma de
apropriação e os respectivos comprovantes de crédito. No entanto, apresentou
somente uma planilha representativa da provisão do JCP mensal e uma cópia da
contabilização na conta 4.5.1.1.2.02. A comprovação dos creditamentos dos JCP
deu-se pelas remessas aos sócios domiciliados no exterior;
b) A condição para contabilizar em conta de despesa é a comprovação do seu
efetivo pagamento aos sócios, além da contabilização individualizada por sócio,
conforme prevê a Lei no 9.249/95, IN no 41/1998 e SC/SRRF/6aRF/DISIT no
187/2001, o que não foi realizado pela autuada. A contabilização a título de JCP foi
realizada pelo valor total (100%) pago, sem individualizar a parcela referente a cada
sócio, e os valores do IRRF lançados na conta 2.1.1.3.2.02 não foram recolhidos;
c) Além de individualizar os pagamentos na contabilidade, é exigido que o
pagamento de JCP seja previamente autorizado pela deliberação dos sócios, a fim
de que seja possível reconhecer como despesa dedutível na apuração do IRPJ e
CSLL. Não se trata de mera formalidade, mas condição de dedutibilidade, haja vista
que a autuada é sociedade limitada, cuja legislação de regência impõe a deliberação
dos sócios para decidir sobre o resultado econômico, que inclui o pagamento de
JCP aos sócios;
d) O efetivo pagamento (desembolso financeiro) pode ocorrer em exercícios
futuros, mas não a deliberação sobre a distribuição de JCP e a efetiva escrituração
dos juros na contabilidade, que deverão ser realizados no próprio exercício.
Conforme a legislação civil, concernente às sociedades limitadas, a deliberação a
respeito da distribuição de JCP deverá ocorrer em assembléia realizada até quatro
meses após o encerramento do exercício, logo, para o ano-calendário de 2011 a
deliberação deveria ter ocorrido até 30/04/2012;
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

e) A Ata da reunião dos sócios, que deliberou sobre a remessa de R$ 7.238.016,56
(já englobando R$ 1.107.560,76, supostamente de JCP), na proporção das cotas de
cada um, foi realizada em 20/07/2011 e nada determinou sobre a forma de
pagamento/creditamento dos valores relativos aos JCP;
f) A faculdade de pagamento ou crédito de JCP deve ser exercida no ano-calendário
de apuração do lucro real. Para legitimar a dedução das despesas com JCP, os juros
devem corresponder àqueles incidentes sobre o PL do mesmo ano e não de
exercícios anteriores, a fim de respeitar o regime de competência;
g) A autuada não comprovou o efetivo pagamento, pois os contratos de câmbio
foram registrados no BACEN com a rubrica “remessa de dividendos”, não foi
contabilizada individualmente por sócio e a conta JCP foi encerrada em
contrapartida de Lucros.
Inconformada com a autuação, da qual tomaram ciência em 31/12/2014, a
Impugnante apresentou impugnação, às fls. 1.737/1.746, em 19/01/2015, alegando,
em síntese, que:
a) A impugnação é tempestiva;
b) A autuação teve origem na equivocada premissa de que as despesas com JCP
seriam indedutíveis, vez que não teriam sido contabilizadas de forma
individualizada, bem como a remuneração do capital não teria sido deliberada em
reunião dos sócios;
c) Com base nesses dois argumentos a fiscalização presumiu que a remessa dos
valores para o exterior em agosto de 2011 teria origem em JCP de anos anteriores;
d) A impugnante contabilizou de forma individualizada, conforme comprova com
documentos anexados, a saber: memória de cálculo da linha 48 da ficha 6-A da
DIPJ 2012, individualizada por beneficiário, e planilha representativa da provisão
de JCP mensal;
e) A fiscalização não questionou a comprovação do efetivo pagamento dos JCP aos
sócios, mas as condições para que lançamento como despesa. Relevante, para que
não se desvirtue o objeto da autuação;
f) A forma de contabilização é de livre escolha do contribuinte, somente sendo
impugnável pelo Fisco no caso em que resultar em omissão de informações
indispensáveis à determinação do lucro tributável. Entendimento corroborado pelo
Parecer Normativo CST no 347/70, citado na Solução de Consulta no 525 de
03/11/2004;
g) A remuneração do capital foi deliberada pelos sócios em reunião realizada no dia
20/07/2011, como atesta a Ata registrada na JUCERJA em 27/07/2011;
h) A distribuição por JCP é forma de remuneração adicional cuja escolha compete à
assembleia geral, conselho ou diretoria da empresa, deliberada em reunião, como
foi feito neste caso;
i) Não procede a alegação de que os valores distribuídos representam lucros obtidos
e reservados aos sócios, não possuindo qualquer relação com os valores de JCP. Os
juros pagos podem ser imputados ao valor dos dividendos obrigatórios a que tem
direito os acionistas na forma do artigo 202 da Lei no 6.404/76;
j) A fiscalização afirmou expressamente em seu TVF que se podia presumir que os
valores remetidos não correspondiam ao JCP de 2011, mas de anos anteriores;
k) Precedentes do CARF garantem a utilização do saldo de JCP não distribuído,
nem deduzido, em exercícios anteriores, podem ser deduzidos por ocasião da
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

deliberação pelo pagamento ou crédito, não havendo limite temporal para fruição da
dedutibilidade, desde que observada a legislação vigente na data da deliberação e
demonstrado, ano a ano, o saldo de JCP passível de distribuição;
l) Por não existir vedação, a sociedade pode decidir pagar JCP em períodos
subsequentes relativos a períodos pretéritos, bem como a ausência de pagamento de
JCP em períodos passados não significa renúncia ao direito de pagá-los.
Na data de 08/10/2015, a Impugnante apresentou o requerimento de fls.
1.814/1.819, no qual reitera razões de defesa já apresentadas em sua impugnação e
traz ementas de decisões judiciais e administrativas que julgou serem úteis ao
julgamento em seu favor.
Consta às fls. 1.774/1.778 decisão judicial deferindo a segurança em caráter liminar
para suspender a exigibilidade dos créditos constituídos nos processos
administrativos
11052.720040/2014-96
e
11052.720041/2014-31
e,
por
conseguinte, a não inclusão dos sujeitos passivos no CADIN.”
A Impugnação foi julgada improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJO, no Acórdão
no 12-85.162, de 30/01/2017 (fls. 1843/1855), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
AUSÊNCIA. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa da despesa com JCP deduzida na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, quando o sujeito passivo não cumpre as condições
impostas pela legislação tributária, como o regime de competência, a prévia
deliberação dos sócios quotistas, a ausência de contabilização individualizada e
de comprovação do efetivo pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E REVELIA.
Ocorre a preclusão e impõe-se a declaração de revelia, na ausência de
apresentação de impugnação com contestação expressa para os autos de
infração objeto do lançamento.
TRIBUTOS REFLEXOS
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 1860/1891), para
que seja reformada a decisão de primeira instância, cancelando integralmente a autuação fiscal
sob análise.
É o relatório.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 24/04/2017 (fl. 1914), já tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 1860/1891), desde 20/03/2017 (fl. 1858), antes mesmo
do prazo recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e Reflexos [CSLL,
PIS e COFINS] (fls. 3/24) e Termo de Constatação e Verificação Fiscal - TVF (fls. 25/44),
utilizando-se da forma de tributação do Lucro Real anual, em razão de despesas não
comprovadas, deduzidas a título de Juros sobre Capital Próprio - JCP pagos, com fulcro no
caput, do artigo 9o, da Lei no 9.249/95.
Compulsando os autos, o TVF (fls. 25/44) e a Impugnação (fls. 1737/1746) face
os autos de infração (fls. 3/24), têm o papel de delimitar as matérias tratadas na formação do
contencioso, únicas passíveis de devolução ao conhecimento deste Colegiado.
Como bem delimitado pela decisão recorrida, no TVF (fls. 25/44), o item 4.1 -
REMESSAS PARA O EXTERIOR - CIDE, refere-se ao lançamento de CIDE Remessa, de que
trata um outro processo no 11052.720040/2014-96; enquanto o item 4.2 - DESPESAS COM
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, refere-se ao lançamento do IRPJ e reflexos, de que
trata o presente processo no 11052.720041/2014-31.
No que se refere ao objeto do presente processo, a acusação fiscal foi de que os
valores remetidos ao exterior a título de JCP não poderiam ser deduzidos na apuração do lucro
real do ano-calendário de 2011, haja vista a falta de atendimento aos requisitos legais apontados,
relacionados à competência de dedução dos juros; à deliberação dos sócios; e à contabilização
individualizada dos pagamentos.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Por sua vez, a ora Recorrente, reitera o que afirmou na Impugnação, inicialmente,
que a fiscalização não haveria motivado a glosa da dedução de JCP na falta de comprovação dos
pagamentos aos beneficiários, mas apenas nas condições e formalidades para que tais
pagamentos sejam lançados como despesas.
Insiste a Recorrente no argumento de que a linha de raciocínio da acusação fiscal
é baseada em mera presunção e que tal fato foi desconsiderado pela decisão recorrida, apegando-
se em palavras que atestariam o caráter especulativo da autuação, no ponto citado, sobre o
período próprio da competência de dedução dos juros; além de refutar os demais motivos que
teriam levado ao não cumprimento dos requisitos de dedutibilidade, relacionados à deliberação
dos sócios; e à contabilização individualizada dos pagamentos.
Segue a solução do litígio pela análise individualizada dos requisitos de
dedutibilidade, à luz da legislação à época em vigor, aplicável à espécie, qual seja, o art. 9o, da
Lei no 9.249/95; o art. 29, da IN SRF no 11/96, o art. 1o, da IN SRF no 41/98; além dos arts. 1.052
a 1.087 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), momento em que serão avaliados o conteúdo
necessário e respectivas provas dos autos de infração, junto com o mérito da tributação,
relacionado a cada requisito de dedutibilidade, inclusive o que seria baseado em mera presunção.

Regime de Competência

De acordo com a decisão recorrida, nesse ponto (fls. 1851/1854) , concluiu-se que
a Impugnante, ora Recorrente, ‘também não obedeceu ao regime de competência, enquanto
condição de dedutibilidade das despesas com JCP, assim, reafirmando a procedência dos
lançamentos.’ (grifei), inferindo-se tratar-se de motivo complementar aos demais motivos
imputados ao acusado, relacionados à deliberação dos sócios; e à contabilização individualizada
dos pagamentos.
A questão de direito, sobre a dedução dos juros sobre o capital próprio do Lucro
Real estar submetida, condicionada ou limitada ao regime de competência, há muito se discute
no CARF, predominando o posicionamento que adoto, no sentido da necessidade de respeito ao
regime de competência, no teor das recentes decisões da CSRF nos Acórdão no 9101-006.756 e
Acórdão no 9101-006.757, ambos da Sessão de 3 de outubro de 2023.
Acórdão no 9101-006.756, de 03/10/23:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um regime
opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada
período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP,
troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte dos
próprios JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.

Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Já a questão de fato, sobre a acusação fiscal ser baseada em mera presunção, sobre
o período próprio da competência dos juros, e que tal fato foi desconsiderado pela decisão
recorrida, há de se reconhecer que assiste total razão a Recorrente.
De fato, nesse ponto específico, o motivo adicional relacionado ao regime de
competência foi realmente baseado em duvidosa presunção, veja-se (fl. 41) [grifos nossos]:
“Agrava-se ainda o fato de que a remessa de dividendos foi efetuada, conforme
contabilização e contratos de câmbio, em 03.08.2011, e o ora autuado continuou
a apurar os JCP durante todo o ano de 2011. Conjugando-se isso ao fato de que
a remessa é praticamente o saldo inicial da conta 2121102, cria-se aqui a
condição para a presunção de que essa remessa não tem como origem os
JCP de 2011, mas de anos anteriores.
Recorde-se que a presunção é um meio de prova, conforme especifica o
artigo 136 do antigo Código Civil (artigo 212 da nova codificação),
construído a partir de um substrato fático formado pela reunião de indícios.”
A apontada remessa não ter como origem os JCP de 2011, mas de anos anteriores,
é mera suposição, a partir do fato de que a remessa é praticamente o saldo inicial da conta
2121102, sem nenhuma prova efetiva dos fatos imputados, expressamente adotando norma do
Código Civil (art. 212, inc. IV), normalmente aplicável na ausência de regras objetivas de ônus
da prova, que acaba por inverter o ônus probatório, no caso de autos de infração, objetivamente
de responsabilidade da autoridade fiscal, a qual cabe instruí-los com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do art. 9o, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Há muito a jurisprudência deste Conselho está assentada no mesmo sentido do
Acórdão n° 101-96.824, de 26/06/2008, cuja ementa abaixo reproduzo:
Ementa: LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao Fisco, como regra geral, a prova da ocorrência do fato gerador
tributário, reunindo os elementos caracterizadores da infração indicada no auto
de infração
Baseado em questionável raciocínio, a autoridade autuante, a partir do fato de que
a remessa seria praticamente o saldo inicial da conta 2121102, tomado como um fato conhecido
e provado, presumiu que a remessa não teria como origem os JCP de 2011, mas de anos
anteriores.
Ainda que levantados na Impugnação (fls. 1742/1743) questionamentos sobre a
presunção utilizada na acusação fiscal, tal fato foi totalmente desconsiderado pela decisão
recorrida, portanto, em tese, decisão passível de nulidade por preterintenção do direito de defesa
(art. 59, II, do PAF), não pronunciada quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a
favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade (§3°, do art. 59, do PAF).
A acusação fiscal de desrespeito ao regime de competência está amparada em uma
presunção, firmada pela similaridade entre valor remetido e saldo de conta, presumindo-se que a
remessa não teria como origem os JCP de 2011, mas de anos anteriores, sem nenhuma prova
direta efetiva dos fatos imputados, à justificar a manutenção deste fundamento como legítimo a
respaldar a autuação fiscal, sem prejuízo da análise dos demais requisitos de dedutibilidade.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Cumulação de Pagamentos de Dividendos e JCP

A acusação fiscal, encerrou sua explanação concluindo que os juros além de não
terem sido contabilizados de forma individualizada por sócio/acionista, e ter sido a conta JCP
encerrada na apuração contra Lucros, o autuado não teria comprovado o efetivo pagamento, em
razão dos contratos de câmbio terem sido registrados no Banco Central com a rubrica de
"remessa de dividendos".
Mesmo que levantada na Impugnação insurgência contra a acusação de não ter
comprovado o efetivo pagamento, em razão dos contratos de câmbio terem sido registrados no
Banco Central como dividendos e não como JCP, tal fato foi desconsiderado pela decisão
recorrida, entendendo como suficientes os demais fundamentos para manutenção do lançamento,
ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do PAF.
Ainda que alegue a Recorrente que a não manutenção desse motivo faria cair por
terra toda a fundamentação especulativa e tendenciosa desenvolvida pelo Auditor Fiscal que
procedeu ao lançamento, bem como os argumentos levantados pela DRJ na decisão que manteve
a autuação, não entendo tenha essa amplitude, o efeito de considerar insubsistente tal
fundamento, relacionado a não comprovação do pagamento dos JCP em razão do registro no
BACEN como dividendos e não como JCP, tal como ora considero insubsistente, não cogitando
pronunciar a nulidade, decidindo o mérito, nesse ponto, a favor do sujeito passivo a quem
poderia aproveitar a declaração de nulidade (§3°, do art. 59, do PAF), sem prejuízo da análise
dos demais motivos imputados ao acusado, relacionados à deliberação dos sócios; e à
contabilização individualizada dos pagamentos.

Prévia Deliberação dos Sócios

Relativamente ao requisito inerente à existência de prévia deliberação dos sócios
para o creditamento dos JCP, alega a Recorrente que a DRJ criou novos fundamentos para
defender a todo custo a manutenção do presente lançamento, cujo fundamento utilizado teria
sido a ausência de deliberação prévia, tendo os julgadores ferido o art. 142 do CTN e optado por
alterar os fundamentos da autuação para afirmar que, apesar de existente a deliberação prévia ao
pagamento do JCP, segundo Ata de Reunião às fls. 1766/1767, realizada em 20/07/2011, esta
teria sido intempestiva.
Compulsando os autos, constata-se que, realmente, o fundamento utilizado no
auto de infração foi a ausência de deliberação prévia, exatamente porque concluiu a autoridade
autuante não ter identificado deliberação própria aos JCP do ano de 2011, nas deliberações
realizadas até a apontada data limite para deliberar-se sobre a matéria, daí, a questão da não
deliberação tempestiva como fundamento da autuação está claramente consignada na acusação
fiscal, cujos excertos passo a transcrever e destacar:
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

“Da análise sistemática dos dispositivos legais acima reproduzidos, verifica-se
que os sócios, em reunião ou assembleia, nos quatro meses seguintes ao
término do exercício social, devem, dentre outras coisas, sobre o resultado
econômico, estabelecendo o modo de sua remuneração, o que inclui,
evidentemente, a deliberação sobre a distribuição ou não de juros sobre o
capital próprio no período.
Ressalte-se que é o efetivo pagamento (desembolso financeiro) que poderá
ocorrer em exercícios futuros, mas não a deliberação sobre a distribuição de
JCP e a efetiva escrituração dos juros na contabilidade, que deverá ocorrer
no próprio exercício.
(...)
Como abordado anteriormente, a deliberação a respeito de pagamento ou
crédito de JCP não pode ocorrer em qualquer momento. Deve ser tomada
na assembleia ou reunião após o encerramento do exercício financeiro (art.1.078
da Lei n° 10.406/2002 - Código Civil).
Ou seja, deve constar da ata da 1a assembleia realizada até quatro meses após o
encerramento do exercício a deliberação a respeito de distribuição de JCP.
Significa dizer que a assembleia ou reunião, realizada até 30/04/2012, deve
deliberar sobre as demonstrações financeiras e eventuais distribuições de juros
sobre o capital próprio referentes ao ano calendário de 2011.
A Ata de reunião dos sócios quotistas que deliberou sobre a remessa de
R$7.238.016,56 (já englobando R$ 1.107.560,76 relativos aos JCP), na
proporção das quotas de cada um, foi realizada em 20.07.2011, e nada
determinou sobre a forma de pagamento/creditamento dos valores relativos aos
JCP.
Agrava-se ainda o fato de que a remessa de dividendos foi efetuada,
conforme contabilização e contratos de câmbio, em 03.08.2011, e o ora
autuado continuou a apurar os JCP durante todo o ano de 2011. (...)”
O raciocínio utilizado pela acusação fiscal levou em conta que, se de acordo com
a legislação (arts. 1.071 a 1.079 do Código Civil), a deliberação a respeito de distribuição de JCP
deve constar da ata da 1a assembleia realizada até quatro meses após o encerramento do
exercício, no caso, assembleia ou reunião, realizada até 30/04/2012, como poderia uma reunião
realizada em 20/07/2011, no curso do próprio ano-calendário de 2011, deliberar sobre
distribuição de JCP do ano que nem mesmo havia se encerrado, não aceitando a Ata de reunião
apresentada, exatamente pela questão da tempestividade, seja pela impossibilidade de deliberar-
se sobre os JCP de 2011 no curso do próprio ano de 2011, seja pela intempestividade da
deliberação, ainda que se refira aos JCP de 2010, nesse caso, resultando também em outras
implicações relacionadas ao regime de competência.
Além da tempestividade, a acusação fiscal fundamentou a não aceitação, como
deliberação a respeito da distribuição de JCP do ano de 2011, da indigitada Ata de reunião dos
sócios cotistas, de 20/07/2011 (fls. 1766/1767), em razão da reunião nessa data ter tido como
finalidade aprovar a distribuição aos seus sócios quotistas dos Dividendos e nada ter determinado
sobre a forma de pagamento/creditamento dos valores relativos aos JCP.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Assim, entendo, no mesmo sentido da decisão recorrida que, ainda que se admita
a reunião realizada em 20/07/11, a Ata não abarca qualquer deliberação no sentido de creditar ou
pagar JCP aos sócios, menos ainda sobre a forma e condições, admitindo a procedência da
acusação fiscal de que não houve prévia deliberação dos sócios sobre JCP do ano de 2011, para
que os valores pudessem ser tratados como despesas dedutíveis no ano de 2011.

Individualização do Pagamento dos JCP

A acusação fiscal buscou demonstrar que a Recorrente escriturou a totalidade do
valor pago a título de JCP sem discriminar os beneficiários, o que não atenderia aos requisitos
legais para dedução como despesa na apuração do lucro real, nos termos do art. 9o, da Lei no
9.249/95, e art. 1o, da IN no 41/98, constando como requisito de dedutibilidade a individualização
do pagamento ou creditamento de JCP aos sócios, o que deveria ser refletido na contabilidade:
Lei no 9.249/95, Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da
apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
IN SRF no 41/98, Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9° da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, considera-se creditado, individualizadamente, o
valor dos juros sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada, na
escrituração contábil da pessoa jurídica em contrapartida a conta ou
subconta de seu passivo exigível, representativa de direito de crédito do sócio
ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual.
A argumentação da Recorrente, desde a Impugnação, no que se refere à
individualização dos créditos de JCP, restringiu-se à tese da liberdade da forma de
contabilização, não contraditando a fiscalização com prova de que a escrituração se deu de forma
individualizada, como exige a legislação.
Na verdade, não se trata de simples liberdade de forma de contabilização, o que
não se discute, trata-se de registro contábil contemporâneo que sirva como prova do
cumprimento efetivo do requisito de individualização, o que não se tem com os documentos
apresentados: uma planilha representativa da provisão dos JCP mensal (fl. 346), e uma cópia da
contabilização na conta 4511202 Juros s/Capital Próprio, os quais, como bem entendeu a decisão
recorrida, apenas reafirmam a ausência de escrituração individualizada como requer a legislação.
Assim, entendo ter andado bem a decisão recorrida, ao condicionar o gozo da
faculdade de dedução dos valores de JCP a observância das condições impostas pela legislação
de regência, no art. 9o, da Lei no 9.249/95, e no art. 1o, da IN no 41/98, sendo necessária a
escrituração de forma individualizada, por beneficiário, e em contrapartida de conta ou subconta
de seu passivo exigível, representativa de direito de crédito dos sócios beneficiados, não
atendendo a legislação uma simples provisão pelo total e em contrapartida de lucros (fl. 36).
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720041/2014-31

Assim, ratificando a decisão recorrida, vê-se, portanto, que não foi atendido o
requisito de individualização dos créditos de JCP, o que por si só justifica os lançamentos.

Impugnação para o PIS e para a COFINS

Em razão da decisão recorrida ter consignado que a então Impugnante não
apresentou contestação expressa para os autos de infração referentes a PIS e COFINS, neste
caso, considerando não impugnados nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a ora
Recorrente, alega que não há dúvidas de que todos os argumentos expostos na impugnação
abrangem o PIS e à COFINS, citando trechos da peça de defesa contendo referências genéricas
ao tributos reflexos.
Não havendo contestação quanto a alguma questão específica relacionada ao PIS e
à COFINS, a exemplo, da incidência, dos seus montantes, da bases de cálculo e alíquotas, no que
refere-se aos lançamentos reflexos, relativos à CSLL, ao PIS e a COFINS, aplica-se o quanto
delineado no voto relativo ao IRPJ.
Não há de se falar em revelia em relação aos lançamentos reflexos do PIS e da
COFINS, mas, em razão da inexistência de contestação específica, restam os argumentos
expostos na impugnação para o IRPJ e CSLL, portanto, dada a intima relação de causa e efeito
entre eles, se aplica aos lançamentos reflexos o decidido no lançamento principal de IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.072, de
13/11/2014, que assim se pronunciou sobre a matéria:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a intima relação de causa e efeito entre eles existente, se aplica ao lançamento
reflexo o decidido no processo principal de IRPJ.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 1987
DF CARF MF
Original